Tribunal: TJDFT
Processo: 0736631-97.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ART. 1.012, § 1o, V, DO CPC. REGRA AFASTADA. RECEBIMENTO DA APELAÇÃO NO EFEITO MERAMENTE DEVOLUTIVO.

1. A sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória, começa a produzir efeitos imediatamente após a publicação.

2. Segundo o § 4o do art. 1.012 do CPC, o pedido de suspensão da eficácia de sentença só terá cabimento se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

3. No caso, não existem elementos suficientes para afastar a regra do recebimento do apelo no efeito meramente devolutivo. A despeito dos argumentos expostos pelo apelante, não foi evidenciada a probabilidade de provimento da apelação. Logo, o recurso tem o efeito meramente devolutivo, nos termos do art. 1.012, § 1o, V, do CPC.

4. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime.